Tribunal: STJ
Processo: 1023771-89.2020.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935172 - SP
(2025/0172345-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SILAS SOARES DE FARIA
ADVOGADO
: SILVIO ROGÉRIO OCHOA PONTE FILHO - SP449641
EMBARGADO
: MARIA EUGENIA MEGGIOLARO
EMBARGADO
: MARIA LUCIA GOMES CERRI
ADVOGADO
: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO
BEM DELINEADOS. PRETENSÃO DEDUZIDA EM CONFORMIDADE COM A LEI E
PEDIDO CERTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER APRECIADO EM LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. AUSÊNCIA DA ALEGADA
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2bc816f4-87d9-4fc4-b0e7-e3e3ad6fc56d

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935172 - SP
(2025/0172345-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: SILAS SOARES DE FARIA
ADVOGADO
: SILVIO ROGÉRIO OCHOA PONTE FILHO - SP449641
EMBARGADO
: MARIA EUGENIA MEGGIOLARO
EMBARGADO
: MARIA LUCIA GOMES CERRI
ADVOGADO
: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO
BEM DELINEADOS. PRETENSÃO DEDUZIDA EM CONFORMIDADE COM A LEI E
PEDIDO CERTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER APRECIADO EM LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. AUSÊNCIA DA ALEGADA
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SILAS SOARES DE
FARIA contra acórdão da Quarta Turma assim ementado:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PETIÇÃO INICIAL. FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO BEM
DELINEADOS. PRETENSÃO DEDUZIDA EM CONFORMIDADE COM A LEI E
PEDIDO CERTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER APRECIADO EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. AUSÊNCIA
DA ALEGADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
1. "Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido,
possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório" (AgInt no
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp n. 2.211.247/MG,
julgado em
DJe de
.
4/9/2023, AREsp n. 2.211.247/MG,
8/9/2023)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
A embargante alega que o acórdão parte de premissa equivocada e é
omisso e sustenta que há dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54729293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:18
Código de Controle do Documento: 5b16bebf-c89d-4779-8e09-da139bae6e20

Em sua impugnação, MARIA LUCIA GOMES CERRI afirma que os
embargos são protelatórios e pede a aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
Não se acolhem os embargos, porquanto não demonstrada nenhuma das
hipóteses descritas no
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
O acórdão embargado deixa claro que não há deficiência da petição inicial,
não há prejuízo à defesa, mas adequada condução do processo para que, produzida a
prova técnica, sejam apurados os fatos alegados na petição inicial. O juízo de
procedência ou improcedência das alegações depende disso, mas já é possível para o
ora agravante exercer sua defesa e, após a conclusão da perícia, apresentar suas
conclusões sobre os danos e o nexo causal.
Não há omissão a ser suprida, nem premissa equivocada, mas rejeição
clara da tese de que a petição inicial é inepta.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:18
Código de Controle do Documento: 5b16bebf-c89d-4779-8e09-da139bae6e20

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.935.172 / SP
Número Registro: 2025/0172345-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10237718920208260001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILAS SOARES DE FARIA
ADVOGADO : SILVIO ROGÉRIO OCHOA PONTE FILHO - SP449641
AGRAVADO
: MARIA EUGENIA MEGGIOLARO
AGRAVADO
: MARIA LUCIA GOMES CERRI
ADVOGADO : ROBSON GERALDO COSTA - SP237928
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SILAS SOARES DE FARIA
ADVOGADO
: SILVIO ROGÉRIO OCHOA PONTE FILHO - SP449641
EMBARGADO : MARIA EUGENIA MEGGIOLARO
EMBARGADO : MARIA LUCIA GOMES CERRI
ADVOGADO
: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928
TERMO
Documento eletrônico VDA55078324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:40
Código de Controle do Documento: 067ad27a-138d-4172-bca3-77b74e5bd8a7

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:40
Código de Controle do Documento: 067ad27a-138d-4172-bca3-77b74e5bd8a7